Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CORRENTISTA. BANCO. INFORMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS EM FRAUDE. NEGLIGÊNIA DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS. DANO. ILICITUDE. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. ART. 14, §3o, CDC.
1. Tipifica culpa exclusiva do consumidor o fornecimento dos seus dados pessoais a terceiro, viabilizando operação bancária fraudulenta contra si (CDC, art. 14, § 3o).
2. A responsabilidade dos Bancos não alcança as operações realizadas por fraudadores com dados fornecidos pelo próprio correntista. Por consequência, não é devido o reembolso do prejuízo sofrido, tampouco o pagamento de reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.